Tribunal: STF
Processo: RHC 252056
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO: REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Renan Ricardo Martins Franco, em 13.12.2024, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 952.836/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 27.5.2024, pelo juízo da comarca de Maracaí/SP, na Ação Penal n. 1500034-08.2024.8.26.0341, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 7).



    3. Em 4.10.2024, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1500034-08.2024.8.26.0341, interposta pela defesa do recorrente, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo-se o regime de cumprimento de pena imposto pelo juízo sentenciante. Esta a ementa do acórdão:



    “PRELIMINAR – direito de recorrer em liberdade - preliminar que se confunde com o mérito. 



    TRÁFICO – materialidade – auto de apreensão e laudo toxicológico que demonstram a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga (maconha). 



    AUTORIA – negativa do réu que não convence – depoimento de policial que confirma a apreensão de porções de droga arremessadas que rebateram nas telhas e caíram no chão, à vista dos policiais – depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado inocorrência no caso em tela ciência inequívoca do material apreendido. 



    DESTINAÇÃO – indícios tais como quantidade incomum com a figura de usuário, o local da apreensão, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, o relato dos policiais militares sobre a existência de denúncias sobre a prática de tráfico de drogas na residência do acusado o fato de não ter sido localizado nenhum objeto utilizado para consumo da droga e a conduta do réu, que, ao visualizar a viatura policial, tentou livrar-se do invólucro que estava em sua posse – de rigor a condenação. 



    PENA – primeira fase – base no mínimo legal – segunda fase – compensação entre a agravante de reincidência com a atenuante da menoridade pena no piso – terceira fase – ausentes causas de aumento ou diminuição inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas reincidência específica. Mantida a pena definitiva no piso legal.



    REGIME FECHADO – violação do Tema 972 do STF e súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ – não ocorrência – fixação do juízo devidamente fundamentada com base no caso concreto – circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado – reincidência específica – indicando que regime menos gravosos não atende a finalidade preventiva específica – regime fechado – necessidade. 



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA – impossibilidade – quantidade da pena. 



    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – presença dos requisitos da prisão preventiva – inalterados os motivos que determinaram a prisão preventiva do réu – inocorrência de ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência – Súmula 9 do STJ – não provimento ao recurso” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    4. Em 11.10.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 952.836/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão da ordem para que fosse alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto (e-doc. 3).



    5. Em 15.10.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração 
(e-doc. 14). Em 12.12.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Presidente daquele Superior Tribunal, negando provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 952.836/SP, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. PENA 
SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Embora a reprimenda do apenado não supere o patamar de 
8 anos de reclusão, a sua reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado. Precedente. 



    2. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 60).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que se denota “o claro desrespeito na formalidade de imposição de regime inicial da pena aplicada em desfavor do recorrente, afinal, pois bem sabemos que a ‘Lex specialis derogat legi generali’. Todavia, o parágrafo 1º do Art. 2º da Lei Especial 8.072 de 1990, foi declarado inconstitucional por estar em discordância com o preceito principiológico constitucional da individualização da pena, ora, art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, portando, por sendo de equidade o regime inicial de cumprimento de pena em face do montante imposto deveria ser o regime na formalidade do semiaberto” (fl. 4, e-doc. 61).



    Afirma que o acórdão recorrido desconsiderou as “súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 440, do Superior Tribunal de Justiça, onde compreende que os parâmetros para imposição de regime inicial de cumprimento de pena e o montante de pena aplicado, ora, ponderando-se a regra geral, do art. 33 § 2º e suas alíneas, do Decreto-Lei nº 2.848 de 1940” (fl. 6, 
e-doc. 61).



    Assevera que, “[em] face da manutenção do regime prisional, para a formalidade mais gravosa, somente fundado na gravidade abstrata do delito ou em opinião pessoal, onde certamente além de perpetuar uma coação ilegal gravídica, irá trazer prejuízos a paciente atrasando sua reintegração social advinda da inaceitável e temerária violação do status libertatis afinal em ARE 
nº 1.502.700, do Supremo Tribunal Federal, foi compreendido que, independente da gravidade abstrata do delito o que se deve por prevalecer é a regra geral do Decreto-Lei nº 2.848 de 1940, especificamente no caso em tela o art. 33 § 2º alínea ‘b’, o qual determina que penas inferiores a 08 (oito) anos e superiores a 
04 (quatro) anos o regime inicial de cumprimento e o regime semiaberto” (fl. 6, e-doc. 61).



    Sustenta que “as condições é circunstâncias judiciais do art. 59, do Decreto-Lei nº 2.848 de 1940, são absurdamente favoráveis ao [recorrente]. E sabe-se que a regra geral disposta, ora ordenada no art. 33 § 2º alínea b do Decreto-Lei nº 2.848 de 1940, determina a formalidade do regime prisional do semiaberto em virtude da reprimenda imposta” (fl. 8, e-doc. 61).



    Para corroborar as alegações apresentadas, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal. 



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “(...) b) O recebimento do presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, nos efeitos devolutivo e suspensivo, 
para fim de conhecimento da presente Ordem de Habeas Corpus 
com Pedido Liminar, concedido, para Que seja APLICADO 
a REFORMULAÇÃO O REGIME PRISIONAL, DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA ‘B’ DO DECRETO-LEI Nº 2.848 DE 1940, E EM ARE Nº 1.502.700 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por ser medida de equidade. (...)



    d) Finalmente, que a ORDEM DE HABEAS CORPUS SEJA CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE NO SENTIDO; 



    e) Que seja APLICADO a REFORMULAÇÃO O REGIME PRISIONAL, DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 33, 
§ 2º, ALÍNEA ‘B’, DO DECRETOLEI Nº 2.848 DE 1940, E EM ARE Nº 1.502.700 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por ser medida de equidade” (fls. 42-43, e-doc. 61).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo não apresentaram contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus 
(e-docs. 85 e 86).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a reforma do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que seja fixado o regime inicial semiaberto ao recorrente, pela alegação de que o regime inicial fechado imposto ao recorrente, na espécie vertente, está em desacordo com a legislação penal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Na sentença condenatória, ao impor o regime inicial fechado ao recorrente, pela prática do crime de tráfico de drogas, o juízo sentenciante assentou:



    “Renan Ricardo Martins Franco foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para posterior entrega ao consumo de terceiros, uma porção de maconha, com peso bruto aproximado de 71,480g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 71/73. (...)



    Pelo advogado do réu foi requerido, em síntese, a desclassificação do tipo penal. Em não sendo o entendimento do Magistrado, requereu em face do sistema trifásico, a aplicação da pena de 05 anos de reclusão, observância da Súmula 231 STJ, incidência da atenuante do artigo 65, I, do CP, regime inicial a modalidade intermediária e, por fim, o direito de recorrer em liberdade. (...)



    Renan Ricardo Martins Franco, réu, na fase policial (fl. 18) negou que a droga era de sua propriedade. Em juízo, afirmou que a maconha encontrada era para consumo pessoal. O tráfico de drogas fez parte da sua vida quando era menor de idade mas aprendeu com o erro. (...) É viciado em maconha. Comprou quantia grande de maconha para não ter que ficar indo em biqueira.



    No caso dos autos, a forma de acondicionamento, a quantidade de droga apreendida (fl. 13 e 71/73), o relato dos policiais militares relatando a existência de denúncias sobre a prática de tráfico de drogas na residência do acusado, o fato de não ter sido localizado nenhum objeto utilizado para consumo da droga, permitem concluir que preditas drogas não se destinavam ao uso próprio, restando bem evidenciado o tráfico. (...)



    Passo à dosimetria da pena.



    Observando o gizado no artigo 59 do Código Penal, bem como o disposto no artigo 42, da Lei de Drogas, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. O acusado não possui antecedentes criminais. Não há elementos, nos autos, que permitam aferir sua conduta social de forma negativa, bem como sua personalidade. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. As drogas não foram apreendidas em quantidade e diversidade a justificar o aumento da pena-base. Nesse sentido, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.



    Na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado da súmula nº 630 do STJ, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão. Presente a atenuante da menoridade relativa, pois ao tempo da conduta, o acusado era menor de 21 anos (fl. 02), conforme artigo 65, inciso I, do Código Penal. Presente, ainda, a agravante da reincidência específica, conforme certificado à fl. 131 e 132, referente aos autos 1588-61.2023 (1500093-64.2022). (...)



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência, ainda que específica, pois igualmente preponderantes, salvo especial justificação, como no caso da multirreincidência: (...)



    Na derradeira fase da dosimetria, deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ante a reincidência, conforme certificado à fl. 131 e 132, referente aos autos 1588-61.2023 (1500093-64.2022).



    Ausentes causas de aumento, fixo a reprimenda, definitivamente em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas. (...)



    Ante a reincidência, o réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade, inicialmente, em regime fechado, (cf. artigo 59, do Código Penal, bem como o disposto no art. 42, da Lei de Drogas, c.c. artigo 33, § 3º, do Código Penal)” (fls. 1-5, e-doc. 7).



    10. No julgamento da Apelação Criminal n. 1500034-08.2024.8.26.0341, o Tribunal estadual manteve a dosimetria imposta ao recorrente e o regime inicial fechado, sob este fundamento:



    “Da dosimetria penal



    A pena base foi fixada no piso, em que pese a razoável quantidade (cerca de 116 porções individuais de maconha).



    Na segunda fase, houve a compensação entre a reincidência específica e a atenuante da menoridade. Desse modo, segue a pena mantida no piso.



    Na terceira fase, incabível o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em face da reincidência específica.



    O regime fechado impõe-se. Observo que foi apreendida considerável quantidade (cerca de 116 porções individuais de maconha). Sendo o crime de perigo contra a saúde pública fica claro que tal quantidade poderia facilmente alcançar grande número de pessoas, o que denota maior reprovabilidade em sua conduta, visto o maior ataque ao bem jurídico. Assim em face do bem jurídico protegido, aliado ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, quanto maior a capacidade de viciar da droga, em abstrato, maior a reprovabilidade. Além disso, o réu é reincidente específico o que indica a necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime. Portanto, demonstrou periculosidade e culpabilidade acima da média, de forma que o regime fechado é o único que se mostra suficiente para atingir a função preventiva específica da pena, que é inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal” 
(fl. 14, e-doc. 4).



    11. Ao examinar o pleito de revisão do regime de cumprimento da pena imposto ao recorrente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a idoneidade dos fundamentos adotados pela instância de origem e negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena o julgador deverá observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Além disso, devem ser observados os enunciados das Súmulas n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, e nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, segundos os quais é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito.



    Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada, é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica (§ 2º do art. 33 do CP); b) a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP (§ 3º do art. 33 do CP) e; c) a gravidade concreta do delito, que no tráfico pode ser avaliada pela quantidade, variedade e espécie de entorpecente apreendido.



    Havendo condenação por crime de tráfico, ainda dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 sobre duas outras circunstâncias judiciais preponderantes – a natureza e a quantidade de droga – que, se desfavoráveis, autorizam, além da majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, a fixação de regime mais gravoso quando considerada a sanção imposta (AgRg no HC n. 910.018/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024). (...)



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, há elementos idôneos para a fixação do regime fechado, em especial a reincidência específica e a quantidade expressiva de droga apreendida” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    12. Na espécie vertente, ao manterem o regime inicial fechado imposto ao recorrente pelo juízo sentenciante, as instâncias antecedentes consideraram as circunstâncias específicas e concretas do caso, especialmente a quantidade de droga apreendida e a condição de reincidente específico pelo crime de tráfico de drogas.



    Conforme decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a imposição do regime fechado justifica-se porque “foi apreendida considerável quantidade (cerca de 116 porções individuais de maconha). Sendo o crime de perigo contra a saúde pública fica claro que tal quantidade poderia facilmente alcançar grande número de pessoas, o que denota maior reprovabilidade em sua conduta, visto o maior ataque ao bem jurídico” (fl. 14, 
e-doc. 4). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica (§ 2º do art. 33 do CP); b) a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP (§ 3º do art. 33 do CP) e; c) a gravidade concreta do delito, que no tráfico pode ser avaliada pela quantidade, variedade e espécie de entorpecente apreendido” (fl. 3, e-doc. 14).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    13. A demonstração de ser o recorrente reincidente específico no crime de tráfico de drogas e da considerável quantidade de droga apreendida pelos policiais permitem seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e na jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA FIXAÇÃO 
DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 242.961-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    5. O regime prisional está justificado no quantum de pena aplicada, bem como na quantidade de droga apreendida. 



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.104-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. FURTO DE ÁGUA QUALIFICADO PELA FRAUDE. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...)



    2. A definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é realizada considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. 



    3. Ainda que a pena final resulte em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado com fundamento na reincidência – art. 33, § 2º, al. ‘c’, do CP. Precedentes. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 234.690-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. (...)



    2. É idônea a invocação, a título de fundamentação para justificar a imposição de regime mais gravoso ao réu, da quantidade de substância entorpecente apreendida e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 245.268-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Receptação de aparelhos celulares furtados. Regime inicial. Reincidência. Maus antecedentes. Prisão domiciliar. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). No caso, contudo, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (reincidência criminosa e maus antecedentes). 



    2. O acórdão impugnado ‘manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574, Rel. Min. Teori Zavascki). (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.290-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora